Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação em que a impetrante pretende o reconhecimento de requisito para contratação temporária para o cargo de professor substituto da rede pública de ensino. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Conforme previsto no art. 3o, I, e §1o, do Ato Regimental supra transcrito, somente os requerimentos que apontem a iminência de perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não recomendem aguardar o horários de expediente forense estão sujeitos à apreciação em regime de plantão. O presente feito, não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem for distribuído o processo. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador plantonista